Tribunal: TJES
Processo: 5004372-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Produto Rural; Liminar; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004372-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS

AGVDO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. RENEGOCIAÇÃO. LIMITE ESTABELECIDO PARA NEGÓCIOS REALIZADOS ATÉ 31/12/2016. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência com orientação de que nos contratos agrícolas o risco é inerente ao negócio, sendo que eventos como estiagem, pragas ou excesso de chuvas não podem ser considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários.

2. Para fazer jus à repactuação da dívida a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação de regência, mais especificamente Lei Federal nº 13.606 de 2018 e Resolução nº 4.660 de 2018 do Banco Central do Brasil. Nada obstante, constato que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e o art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, estabelecem que a renegociação de operações de crédito rural somente é permitida nos negócios realizados até 31 de dezembro de 2016.

3. Observo que a Cédula de Crédito Bancária nº 186073-7, ID. 1514346 - Pág. 20 a ID. 1514347 - Pág. 11, possui data de emissão em 13/10/2017, portanto em data posterior ao limite temporal previsto na legislação que rege a matéria.

4. Quanto à alegação de que o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000, verifico que este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico.

5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03)”.

6. Na própria decisão objurgada o magistrado conclui que além da dívida executada ser certa, ela foi reconhecida pelos próprios embargantes em sua peça de defesa.

7. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004372-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004372-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS

AGVDO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS, inconformados com a decisão ID. 1514373, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que a ocorrência de seca e período de estiagem não são suficientes, por si sós, para motivar a prorrogação de dívida constante na cédula de crédito, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais ID. 1514345 os Agravantes, em apertada síntese, alegam que: 1) os requisitos que autorizam a repactuação do contrato de mútuo foram preenchidos, conforme previsão da Lei Federal nº 13.606/2018, ratificada pela Resolução nº 4.660/2018 e pelo Manual de Crédito Rural 2.6.9 do Banco Central; 2) verificada a existência da relação de consumo o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e: 3) os agravantes comprovam a diminuição de sua safra através de laudo de frustração de produção agrícola, já tendo realizado várias tentativas de renegociação da dívida através de e-mail encaminhado à instituição financeira. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Agravo Interno apresentado conforme ID. 1681761.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004372-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS

AGVDO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS, inconformados com a decisão ID. 1514373, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que a ocorrência de seca e período de estiagem não são suficientes, por si sós, para motivar a prorrogação de dívida constante na cédula de crédito, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais ID. 1514345 os Agravantes, em apertada síntese, alegam que: 1) os requisitos que autorizam a repactuação do contrato de mútuo foram preenchidos, conforme previsão da Lei Federal nº 13.606/2018, ratificada pela Resolução nº 4.660/2018 e pelo Manual de Crédito Rural 2.6.9 do Banco Central; 2) verificada a existência da relação de consumo o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, e: 3) os agravantes comprovam a diminuição de sua safra através de laudo de frustração de produção agrícola, já tendo realizado várias tentativas de renegociação da dívida através de e-mail encaminhado à instituição financeira. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e do efeito suspensivo.

Ao analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o magistrado primevo, entendendo que não foram demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, indeferiu o pleito apresentado.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

No que tange ao pedido de efeito suspensivo a ser conferido aos embargos à execução, não vislumbro a demonstração efetiva dos requisitos ensejadores de sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispõe o art. 919 do CPC, que como regra, os embargos não terão efeito suspensivo, constituindo exceção a hipótese, a existência das condições necessárias para o deferimento de tutela de urgência (art. 300, CPC).

Entretanto, no presente caso, não vislumbro a demonstração da probabilidade do direito suscitado, uma vez que, a princípio, o fato da ocorrência de seca e período de estiagem, não ocasionam, por si só e de plano, a prorrogação do vencimento de dívida que é composta por obrigação de pagamento de quantia certa.

Entendo portanto, que os presentes embargos à execução, devem percorrer o procedimento determinado como regra pelo CPC, diante da inexistência de caracterização de situação excepcional.

Ademais, INDEFIRO ainda o pedido de retirada dos nomes dos executados do cadastro de proteção ao crédito, considerando ainda, a ausência de probabilidade do direito, haja vista que a dívida é certa e inclusive reconhecida pelos embargantes, de modo que por ora, não vislumbro qualquer irregularidade na inscrição dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência com orientação de que nos contratos agrícolas o risco é inerente ao negócio, sendo que eventos como estiagem, pragas ou excesso de chuvas não podem ser considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários. Ilustrando:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCOS POR CONTA DO VENDEDOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTES. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No que diz respeito aos arts. 273 do Código de Processo Civil/1973 e 6º, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Incidem, ao caso, os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicados por analogia.

2. Tendo o Tribunal de origem, após análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído pela responsabilidade do agravante pelos riscos decorrentes de sua atividade, não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o referido entendimento em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3.
Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, o entendimento a que chegou o Tribunal local, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 834.637/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

Ademais
, ao tratar do alongamento de dívida originada em contrato de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento consolidado no enunciado de súmula nº 298 no sentido de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Contudo, cediço que para fazer jus à repactuação da dívida a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação de regência, mais especificamente Lei Federal nº 13.606 de 2018 e Resolução nº 4.660 de 2018 do Banco Central do Brasil. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. PERÍODO DE SECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais. 2) Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito. 3)
Contudo, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não será deferido se não estiverem preenchidos os requisitos legais, dentre os quais o requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 1º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, a qual regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR).
4)
Hipótese na qual não restou comprovada a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira.
5) Conforme o entendimento do STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, como no caso, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição (AgInt no AREsp 1316296/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019). 6) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000206, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. SECA E ESTIAGEM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC, a prévia garantia da execução por penhora é condição necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 3.
A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES.
4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000263, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Nada obstante, constato que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e o art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, estabelecem que a renegociação de operações de crédito rural somente é permitida nos negócios realizados até 31 de dezembro de 2016.
In verbis
:

LEI Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018.

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento
contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

Resolução nº 4.660/2018 do BACEN

Art. 1º. É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento
contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [não existe grifo no original]

Contudo, observo que a Cédula de Crédito Bancária nº 186073-7, ID. 1514346 - Pág. 20 a ID. 1514347 - Pág. 11, possui data de emissão em 13/10/2017, portanto em data posterior ao limite temporal previsto na legislação que rege a matéria.

Quanto à alegação de que
o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000, verifico que este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI DE CARÁTER PROCEDIMENTAL ESTADUAL - INTERPRETAÇÃO CONSOANTE O PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS- ACATO A REGRA DO ART. 273 DO CPC - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDISPENSÁVEIS A ANÁLISE JUDICANTE - LEGALIDADE DAS TAXAS - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO VERGASTADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
A lei estadual 6.225/2000, em seu artigo 1º deve ser interpretada em consonância com os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, sob pena de retirar da análise judicante a ponderação sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora indispensáveis a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
2 - Nos termos de sedimentado entendimento deste sodalício, veda-se a apreciação de matéria que não foi objeto de cognição em primeiro grau na via do Agravo de Instrumento sob pena de supressão de instância. 3- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129014098, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

Tenho, ainda, que conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a)
ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito
; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
; c)
sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado
. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03)”.

Dessa forma, observo que na própria decisão objurgada o magistrado conclui que além da dívida executada ser certa,
ela foi reconhecida pelos próprios embargantes em sua peça de defesa
.

Ressalto, ainda, que este Egrégio Tribunal mantém o entendimento segundo o qual “
Provado que o agravado está inadimplente com o pagamento da cédula de crédito e do contrato de abertura de crédito por instrumento particular celebrado com o agravante, eventual inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito não são indevidas, pois constituem mero exercício regular de direito do credor.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030189000513, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)”.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada decisão objurgada.

Agravo Interno prejudicado

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004372-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MAYKO ROBERTO PLANTAKOW ROSA e OUTROS

AGVDO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. RENEGOCIAÇÃO. LIMITE ESTABELECIDO PARA NEGÓCIOS REALIZADOS ATÉ 31/12/2016. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência com orientação de que nos contratos agrícolas o risco é inerente ao negócio, sendo que eventos como estiagem, pragas ou excesso de chuvas não podem ser considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários.

2. Para fazer jus à repactuação da dívida a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação de regência, mais especificamente Lei Federal nº 13.606 de 2018 e Resolução nº 4.660 de 2018 do Banco Central do Brasil. Nada obstante, constato que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606 de 2018 e o art. 1º da Resolução do Banco Central nº 4.660 de 2018, estabelecem que a renegociação de operações de crédito rural somente é permitida nos negócios realizados até 31 de dezembro de 2016.

3. Observo que a Cédula de Crédito Bancária nº 186073-7, ID. 1514346 - Pág. 20 a ID. 1514347 - Pág. 11, possui data de emissão em 13/10/2017, portanto em data posterior ao limite temporal previsto na legislação que rege a matéria.

4. Quanto à alegação de que o credor fica impedido de registrar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando há demanda judicial discutindo a dívida, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 6.225/2000, verifico que este Egrégio Tribunal já reconheceu a necessidade de interpretação do citado dispositivo com ponderação, sob pena de trazer situação destoante das previsões constantes de nosso ordenamento jurídico.

5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03)”.

6. Na própria decisão objurgada o magistrado conclui que além da dívida executada ser certa, ela foi reconhecida pelos próprios embargantes em sua peça de defesa.

7. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.